Tribunal: TJMT
Processo: 1057066-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057066-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGROTUR RANCHO DO VOVO EIRELI - ME - CNPJ: 26.557.364/0001-60 (RECORRENTE), LUCIO DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 768.356.348-04 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (RECORRIDO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PANE NO SISTEMA DE EMBREAGEM. ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.209,51 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de pane no sistema de embreagem de veículo zero quilômetro adquirido pela autora, pessoa jurídica, poucos meses após a entrega do automóvel e após revisão periódica sem apontamento de irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para julgamento da demanda diante da alegação de necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se as rés comprovaram a excludente de responsabilidade consistente em culpa exclusiva da consumidora por alegado mau uso do veículo; e (iii) determinar se a pessoa jurídica autora faz jus à indenização por danos morais sem demonstração de ofensa à honra objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando a controvérsia pode ser solucionada com base no conjunto probatório existente e nas regras de distribuição do ônus da prova previstas no Código de Defesa do Consumidor.

4.

As recorrentes não produziram prova técnica idônea apta a demonstrar concretamente que a pane no sistema de embreagem decorreu de uso inadequado do veículo pela consumidora.

5.

A ocorrência de falha grave em componente essencial de veículo zero quilômetro aproximadamente dois meses após a entrega do automóvel configura forte indício de vício de qualidade do produto.

6.

A realização de revisão periódica poucos dias antes da pane, sem registro de desgaste anormal ou irregularidade mecânica, enfraquece a tese defensiva de mau uso do veículo.

7.

Os danos materiais encontram-se comprovados pelas notas fiscais relativas ao reparo do automóvel e pela documentação referente à locação de veículo substituto durante o período de indisponibilidade do bem.

8.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral apenas quando comprovada violação à sua honra objetiva, consistente em prejuízo à sua imagem, reputação ou credibilidade perante terceiros.

9.

A mera falha na prestação do serviço e a privação temporária do uso do veículo não configuram, por si sós, dano moral indenizável à pessoa jurídica sem demonstração concreta de abalo à honra objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A alegação genérica de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial quando a controvérsia pode ser resolvida com base nas regras de distribuição do ônus da prova e nos elementos constantes dos autos.

2. A pane em sistema essencial de veículo zero quilômetro em curto período após a entrega, sem comprovação de uso inadequado pelo consumidor, caracteriza vício de qualidade do produto.

3. A indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica exige demonstração concreta de ofensa à honra objetiva, não sendo presumida pela simples falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55; CDC, arts. 12, 14 e 18; CC, arts. 52, 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2109304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.05.2023; STJ, Súmula 227; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001699-24.2020.8.26.0126, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2021; TJ-MG, AC nº 5004917-05.2022.8.13.0313, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 28.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1015960-19.2021.8.11.0015, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057066-61.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda

Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

Recorrido(s):

Agrotur Rancho do Vovo Ltda. – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1.
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 8.209,51 (oito mil duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos)
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2.
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais — valor este que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ante o vício em bem de alto valor — atualizados monetariamente pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem custas e honorários nesta fase (art. 54 e 55, Lei 9.099/95).

Em razões recursais, as recorrentes sustentam a inexistência de vício de fabricação, afirmando que a falha decorreu de uso inadequado do sistema de embreagem, defendem a improcedência dos pedidos indenizatórios ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação por danos morais.

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares,

A controvérsia posta nos autos não exige, necessariamente, produção de prova técnica complexa incompatível com o rito da Lei n. 9.099/95.

O ponto central da lide consiste em verificar se as fornecedoras comprovaram a excludente de responsabilidade invocada, consistente em culpa exclusiva do consumidor por alegado mau uso do veículo.

A simples alegação defensiva de necessidade de perícia não é suficiente para deslocar a competência do Juizado Especial, sobretudo quando a controvérsia pode ser solucionada à luz das regras de distribuição dinâmica do ônus da prova previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Não tendo as recorrentes produzido prova técnica minimamente robusta da excludente invocada, não há falar em nulidade da sentença ou incompetência do Juizado.

Preliminares rejeitadas.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Narra a autora, na petição inicial, que adquiriu veículo novo VW/Saveiro CS RB MF em 31/10/2024, pelo valor de R$ 84.451,80, tendo recebido o automóvel em 25/02/2025. Sustenta que, em 24/04/2025, realizou a primeira revisão periódica junto à concessionária requerida, sem qualquer apontamento de irregularidade mecânica. Afirma que, apenas quatro dias depois, em 28/04/2025, o veículo apresentou pane no sistema de embreagem, deixando de transmitir tração mesmo com engate das marchas. Aduz que o automóvel foi removido para a concessionária e que as requeridas negaram cobertura da garantia contratual sob alegação de “mau uso”, compelindo-a ao pagamento integral do reparo no valor de R$ 4.970,00. Alega, ainda, ter suportado despesas de locação de veículo no montante de R$ 3.239,51 durante o período em que permaneceu privada do uso do bem, postulando ressarcimento material e indenização por danos morais.

As rés apresentaram contestações alegando inexistência de vício de fabricação, afirmando que o dano decorreu de “modulação excessiva da embreagem”, desgaste provocado por condução inadequada e agente externo operacional, hipótese excluída da garantia contratual. Alegaram ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral indenizável e ausência de comprovação dos danos materiais pleiteados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo os arts. 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.É incontroverso que o veículo VW/Saveiro CS RB MF foi entregue ao consumidor em 25/02/2025 e apresentou pane no sistema de embreagem em 28/04/2025, aproximadamente dois meses após sua entrega.

Também é incontroverso que o automóvel passou por revisão periódica em 24/04/2025, apenas quatro dias antes da falha mecânica, sem qualquer apontamento de desgaste anormal ou irregularidade no conjunto de embreagem. A própria ordem de serviço emitida pela concessionária registra que o veículo “engata a marcha mas não está avançando”, circunstância que evidencia falha relevante em componente essencial do sistema de transmissão.

As recorrentes sustentam que o problema decorreu de “modulação excessiva da embreagem”, atribuindo o defeito a alegado uso inadequado do automóvel. Contudo, não produziram prova técnica idônea capaz de demonstrar concretamente a culpa exclusiva do consumidor.

A embreagem constitui componente submetido ao uso ordinário do veículo, especialmente em circulação urbana e comercial. Não se mostra razoável exigir do consumidor comportamento extraordinário ou técnica especial de condução para impedir pane severa em veículo zero quilômetro após aproximadamente sessenta dias de utilização regular.

A durabilidade mínima e a adequação funcional são características inerentes ao produto colocado no mercado de consumo. A ocorrência de falha grave em sistema essencial do veículo em prazo tão reduzido configura forte indício de vício de qualidade, sobretudo diante da ausência de prova concreta de utilização abusiva. Além disso, o elevado custo do reparo, R$ 4.970,00, reforça a gravidade da falha apresentada em veículo praticamente novo.

Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelas notas fiscais relativas às peças e aos serviços realizados, bem como pelos documentos referentes à locação de veículo substituto durante o período de indisponibilidade do automóvel, totalizando R$ 8.209,51.

No tocante ao dano moral deve ser ressaltado que a Recorrida é pessoa jurídica, e, diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, por isso é necessário haver prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade. Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano moral, para as pessoas jurídicas conforme o art.
52
do
Código Civil
, é imprescindível comprovar que o fato afetou significativamente sua honra objetiva, prejudicando sua imagem, reputação ou credibilidade, em conformidade com os arts.
186
,
187
e
927
do
Código Civil
.

A Jurisprudência de nossos tribunais, desta Turma Recursal e do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.

2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Recurso improvido.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10016992420208260126 Caraguatatuba, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Apelação – Ação de Indenização - Dano moral - Pessoa jurídica –

– Quando a vítima do suposto dano moral é pessoa jurídica, a questão ganha contornos próprios, uma vez que, diferentemente da pessoa natural, não possui honra subjetiva, o que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros

– A pessoa jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida em sua honra objetiva, o que exige a demonstração de abalo à sua credibilidade ou prejuízo às suas relações comerciais – Inexistência – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça

– Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.

(
TJ-SP
- AC: 10007172620198260229 SP 1000717-26.2019.8.26.0229, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 16/08/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA EM CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. RECONHECIMENTO INCONTROVERSO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 . No dano moral, o bem jurídico ofendido pela conduta culposa consubstancia-se na ofensa aos direitos da personalidade da vítima, atingindo-se assim a sua honra, imagem e reputação (honra subjetiva).

2.Quando se trata de pessoa jurídica é exigida prova material de que o suposto ato ilícito efetivamente causou lesão à honra objetiva da empresa, como a demonstração de prejuízo ao seu nome comercial perante os clientes, a restrição de crédito oriunda do ato, ou até mesmo o boicote pela comunidade em que está inserida.

3 . Não sendo constatado o dano alegado, descabido falar-se em indenização.

(
TJ-MG
- AC: 50049170520228130313, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO AUTOMOTOR - PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA - DANO MORAL - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE PROVA - RECURSO IMPROVIDO.

- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada violação à sua honra objetiva

- O dano moral experimentado pela pessoa jurídica possui contornos distintos daqueles que afetam as pessoas humanas. A análise a ser realizada nessa hipótese diz respeito à violação à honra objetiva, consistente na demonstração de que sua imagem, reputação e nome perante o mercado foram violados pelo ato lesivo

- A inserção indevida de gravame de alienação fiduciária no prontuário de veículo de pessoa jurídica não causa, por si só, dano moral indenizável

- Recurso improvido.

(
TJ-MG
- AC: 10000200158673001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL À HONRA OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula nº 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10159601920218110015, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227 DO STJ – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – É possível a caracterização de dano moral em favor da pessoa jurídica, consoante se denota Súmula 227 do STJ.

2 –

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade, logo, para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu em razão da conduta ofensiva.

3 – Recursos de Apelação parcialmente providos.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1010823-61.2018.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/06/2024)

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a plataforma digital ao restabelecimento de conta comercial no Instagram e ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais, em razão da exclusão indevida do perfil utilizado como canal de vendas e divulgação dos produtos de franquia, sem notificação prévia ou justificativa documentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão indevida de conta em rede social, sem notificação prévia e sem comprovação de violação aos termos de uso, caracteriza falha na prestação de serviço; e (ii) determinar se tal conduta configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As empresas que prestam serviços on-line devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso de exclusão, devem observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo incumbência do prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes estabelecidas .

4. A parte reclamada não juntou aos autos elementos que demonstrassem a infração contratual alegada como justificativa para a exclusão da conta comercial, configurando falha na prestação do serviço que enseja a obrigação de restabelecer o acesso.

5. Conforme jurisprudência do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227), porém, diferentemente da pessoa física, o dano moral da pessoa jurídica se configura apenas quando há ofensa à sua honra objetiva, sendo imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que atua .

6. A simples desativação de conta de rede social de pessoa jurídica, embora configure falha na prestação do serviço, não viola por si só a honra objetiva da empresa, não havendo nos autos elementos que comprovem efetivo prejuízo à reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, mantendo apenas a obrigação de restabelecer a conta da parte reclamante.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão indevida de conta em rede social, sem notificação prévia e sem comprovação de violação aos termos de uso, caracteriza falha na prestação de serviço.

2. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à sua honra objetiva, não bastando a mera alegação de exclusão indevida de perfil em rede social."

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.965/2014, art. 15; Lei 13.709/2018, arts. 6º, IV e VII, 9º e 46; CC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STF, Súmula 227; TJMT, NU 1012662-25.2023.8.11 .0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024; TJMT, NU 1000421-67.2023.8.11 .0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10012614320248110039, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM OFENSIVA À HONRA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo, todavia, necessária a comprovação do abalo em sua honra subjetiva ou prejuízo perante terceiros decorrente do evento danoso para que o ilícito seja indenizável.

2. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2109304 RS 2022/0107466-0, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Neste caso, como não há prova nos autos da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa Recorrida, em consonância com o entendimento jurisprudencial acima colacionado deve ser afastada a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação no tocante ao dano moral. Deixo de condenar o recorrente a pagar honorários advocatícios diante do resultado da decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026